Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra o Acórdão no 1285409, proferido no âmbito do Processo n. 0710034-42.2019.8.07.0006, julgado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que, após reconhecer a falha na prestação dos serviços, condenou a reclamante a devolver à reclamada o valor correspondente às parcelas pagas de forma imediata e sem descontos da taxa de administração, fundo de reserva ou multa, atualizado pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A propósito, assim restou ementado o acórdão: JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1.Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 25.649,15, devidamente corrigido, relativo às parcelas já pagas. 2. Restou demonstrado nos autos a má prestação dos serviços da requerida, pessoa jurídica administradora de consórcios, que indevidamente deixou de contemplar a recorrente com carta de crédito, apesar de a autora ter dado lance vencedor no sorteio e ter fornecido todos os documentos solicitados para a formalização do crédito, inclusive nas condições descritas pelo vendedor, no momento da adesão ao grupo de consórcio (ID16031401). 3. A requerida aduz que não concedeu a carta de crédito à requerente devido a empresa e seus sócios possuírem baixa pontuação em bases de dados de análise de crédito. Todavia, essa análise de perfil deveria ter sido realizada pela administradora do consórcio no momento da adesão e, não, no momento da contemplação, após o pagamento de várias parcelas, inclusive como descrito no formulário de adesão (ID16031401). Caso contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade de o consumidor adimplir financeiramente o contrato, sem, no entanto, receber qualquer contraprestação do prestador do serviço, o que é defeso, porquanto configuraria enriquecimento sem causa do fornecedor. 4. O fato vivenciado pela autora/recorrida, contudo, não violou direitos de personalidade da empresa, consubstanciando-se mero aborrecimento e vicissitude do dia a dia, a que todos estão sujeitos em suas inúmeras relações comerciais. Ademais, a violação a direitos da personalidade de sócios ou empregados, de ordem psicológica, convívio domiciliar, social e profissional, acaso existentes, não se confunde com a que ocorre aos direitos de personalidade da pessoa jurídica, que figura no polo ativo da presente ação. Incabível, portanto, a indenização, por dano moral, pleiteada. 5. Não se há de falar em desistência unilateral do consumidor, mas de falha na prestação do serviço da Administradora de Consórcio, com a consequente rescisão contratual, razão pela qual a devolução do valor correspondente às parcelas pagas deverá ser imediata e sem descontos da taxa de administração, fundo de reserva ou multa, atualizado pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Verifica-se do extrato de pagamentos juntado pela empresa requerida, todavia, ao contrário do que consta da sentença, que o montante adimplido pela requerente corresponde ao valor de R$ 25.437,17 (ID16031722), devendo, portanto, ser retificado. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para retificar o valor da condenação para R$ 25.437,17 (vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei 9099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Em suas razões, defende a reclamante o cabimento da reclamação com amparo no artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como na necessidade de se observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído, mesmo para os contratos firmados após o advento da Lei no 11.795/2008; e à legalidade da cobrança da taxa de administração, que deve ser deduzida do valor a ser restituído ao participante desistente e/ou excluído do grupo consorcial. Ressalta que, na ocasião, não houve falha na prestação do serviço, mas tão somente a não aprovação da análise de crédito do consorciado em razão do baixo score de mercado, razão pela qual foram solicitadas garantias complementares e devedor solidário. Além disso, assevera que o cancelamento da cota se deu por única e exclusiva vontade do consorciado devido à inadimplência das parcelas contratadas. Faz considerações, ainda, sobre a necessidade de dedução de 10% em favor do grupo e 20% a título de cláusula penal, de incidência dos juros moratórios a partir da data do encerramento do grupo consorcial e de atualização monetária com base no percentual correspondente às prestações solvidas, incidente sobre o valor do bem à época da última contemplação. Pleiteia, por fim, a concessão do efeito suspensivo à reclamação e, no mérito, a reforma do v. acórdão, para ser determinada a restituição dos valores pagos somente no encerramento do grupo (RCL 16390), com incidência dos juros de mora a partir do 31o dia (REsp 1.111.270), bem como seja autorizada a dedução da taxa de administração (REsp 1.114.604), e da cláusula penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (ID no 20600145). Preparo ao ID no 24540557. É o relatório. DECIDO. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (artigo 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). Por sua vez, dispõe o artigo 196, inciso IV, do RITJDFT que “ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. De fato, não são desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.111.270, 1.114.604 e Reclamação no 16.390, segundo os quais: REsp 1.111.270 Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído. Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Reclamação 16.390 Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. REsp 1.114.604 As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça. Ocorre que, nos aludidos julgados, é possível observar que o Superior Tribunal de Justiça tratou, especificamente, da devolução dos valores vertidos por consorciados desistentes ou excluídos do grupo consorcial, situação diversa da apreciada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em que ficou evidenciada a falha na prestação de serviço por parte do grupo consorcial. A propósito, vejam-se os seguintes trechos da sentença e do acórdão prolatados no âmbito do processo no 0710034-42.2019.8.07.0006: Sentença: Consoante se observa do regulamento contrato de consórcio firmado entre as partes, apresentado pela ré (ID 50325507), as condições para o aceite do pretenso consorciado são previstas na Cláusula 1.2 “Caso o CONSORCIADO não disponha de capacidade de pagamento, que se caracteriza pela não comprovação de renda e/ou remuneração mensal igual ou superior a 3(três) vezes o valor da parcela, ou de todas as parcelas caso o CONSORCIADO seja titular de mais de uma cota de consórcio, inclusive se o CONSORCIADO dispõe de restrições ao crédito e de baixo SCORE de mercado, mesmo após o registro da cota, e antes da primeira participação em assembleia, a ADMINISTRADORA informará o CONSORCIADO sobre a impossibilidade na continuidade da contratação, tornando sem efeito a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio assinada pelo CONSORCIADO, bem como promoverá a devolução integral dos valores pagos. Caso o CONSORCIADO não apresente o comprovante de sua renda no prazo de até 7(sete) dias da solicitação pela ADMINISTRADORA será interpretado o arrependimento na contratação pelo(a) CONSORCIADO, operando-se igualmente o não aceite da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”. Ora, é incontroverso que a autora foi aceita como consorciada, tendo pago cinco parcelas antes de ser contemplada por lance. A requerida ao permitir o seu ingresso, consoante a cláusula acima descrita, entendeu que ela preenchia os requisitos necessários à participação, não podendo alegar, agora, que a autora possuía baixo score e baixa capacidade de pagamento, não comprovando que, à época da contração, havia condição diferente da data em que houve à contemplação pelo requerente, após cinco meses. A informante, por sua vez, relatou que todas as exigências da demandada foram cumpridas, inclusive quanto à apresentação de fiador, mas, mesmo assim, não houve o pagamento do valor contemplado. É ônus probatório da ré a comprovação de que houve a mudança na situação econômica da autora entre data da aceitação da proposta e a data da contemplação suficiente a justificar a negativa de pagamento, sendo certo que não parece crível que a situação financeira da empresa autora tenha se alterado tão drasticamente em tão curto período de tempo, de adimplente para risco de inadimplência. Assim, razão assiste à empresa autora ao pretender a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos, uma vez que, segundo os próprios critérios da demandada, a autora não poderia ter sido aceita como consorciada, e diante disso teria o direito a receber integralmente os valores inerentes à primeira parcela paga. Ao aceitá-la, a demandada fez com que ela realizasse o pagamento de cinco prestações e só então teria descoberto que não poderia ser contemplada em razão dos alegados problemas de score, cadastro e capacidade de pagamento, quando realizou o lance vencedor, acreditando que teria condições de receber os importes pactuados quando entabulou o contrato. Acórdão: Não se há de falar em desistência unilateral do consumidor, mas de falha na prestação do serviço da Administradora de Consórcio, com a consequente rescisão contratual, razão pela qual a devolução do valor correspondente às parcelas pagas deverá ser imediata e sem descontos da taxa de administração, fundo de reserva ou multa, atualizado pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Verifica-se do extrato de pagamentos juntado pela empresa requerida, todavia, ao contrário do que consta da sentença, que o montante adimplido pela requerente corresponde ao valor de R$ 25.437,17 (ID16031722), devendo, portanto, ser retificado. Ora, para admissibilidade da Reclamação, necessário que se verifique subsunção imediata da questão decidida no acórdão reclamado aos paradigmas invocados, o que não ocorre na hipótese, porquanto não há similitude entre a situação apreciada pela 1a Turma Recursal e as teses firmadas nos recursos repetitivos indicados pelo Reclamante. É sempre oportuno lembrar que a Reclamação é instrumento processual excepcional, com contornos próprios e que se destina a zelar pela segurança jurídica e não pra servir como sucedâneo recursal para alterar o que foi decidido, reexaminar provas ou rediscutir matéria fática. Diante do exposto, ainda que haja inconformismo da parte contra o resultado do julgamento da 1a Turma Recursal, claro está que os paradigmas citados não justificam o cabimento da via eleita, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial por se mostrar inadmissível, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; INDEFIRO, POIS, A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator